Tribunal: TCU
Processo: 019.498/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica / PAB FIXO / PAB FIXO (no da TCE no sistema: 498/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1102/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Alexandre Marim Vieira e às Sras. Marinalva Broedel Machado De Brito Ferreira e Mara Broedel Paquele, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram imputadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2287/2022-TCU-Primeira Câmara , sessão de 26/4/2022 - Ordinária, Ata 12/2022 - 1a Câmara; e em reconhecer a existência de crédito em favor do Sr. Alexandre Marim Vieira, no valor de R$ 0,37 (Ref.: 05/01/2026), e em favor da Sra. Marinalva Broedel Machado De Brito Ferreira, no valor R$ 129,62 (Ref.: 05/01/2026), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.498/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.487/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Marim Vieira (XXX.933.797-XX); Altair Jose Borges (XXX.639.547-XX); Fundo Municipal de Saúde de Sooretama/ES (11.400.251/0001-80); Gina Guimarães de Oliveira (XXX.475.867-XX); Mara Broedel Paquele (XXX.317.807-XX); Marinalva Broedel Machado De Brito Ferreira (XXX.316.597-XX); Michele Barros Gusmão Bissoli (XXX.231.077-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Rodrigo Bonomo Pereira (13093/OAB-ES), representando Mara Broedel Paquele; Rodrigo Bonomo Pereira (13093/OAB-ES), representando Alexandre Marim Vieira; Giselle Pessoa Bobbio Cremonini (21482/OAB-ES), representando Fundo Nacional de Saúde - MS; Giselle Pessoa Bobbio Cremonini (21482/OAB-ES), representando Gina Guimarães de Oliveira; Rodrigo Bonomo Pereira (13093/OAB-ES), representando Marinalva Broedel Machado De Brito Ferreira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.